Tribunal: TJBA
Processo: 8132225-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132225-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E TEMPESTIVA À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Conceição Rosa de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimos consignados firmados com Banco Bradesco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A e Banco C6 Consignado S/A, cumulados com pedido de indenização por danos morais.

Alega-se ausência de manifestação de vontade na contratação, divergência de assinaturas, uso de endereço diverso e condição de hipervulnerabilidade da autora.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade dos contratos bancários impugnados e a existência ou não de ato ilícito a justificar a compensação por danos morais, à luz da regularidade da contratação e da produção de provas pelas instituições financeiras.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade de justiça foi mantido, dada a ausência de prova suficiente em sentido contrário.

A autora não impugnou oportunamente a autenticidade das assinaturas contratuais, atraindo a incidência da preclusão e da presunção de veracidade.

As instituições financeiras comprovaram a efetiva disponibilização dos valores em conta corrente da titularidade da autora, não impugnada.

A inversão do ônus da prova não exime o autor do dever de impugnar de forma específica os documentos apresentados, nem suprime a necessidade de prova mínima de suas alegações.

Inexistindo elementos probatórios de fraude ou vício de consentimento, não se reconhece o dever de indenizar por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica e tempestiva da autenticidade das assinaturas nos contratos impede a inversão do ônus da prova e conduz à presunção de validade da contratação. 2. A comprovação da transferência dos valores contratados para conta corrente da parte autora constitui forte indício da regularidade da contratação e afasta a alegação genérica de fraude ou ausência de consentimento.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 373, I, 429, II; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1061/STJ; Súmula 297/STJ; TJ-CE, Apelação Cível 0222595-95.2022.8.06.0001; TJ-MG, Apelação Cível 5000496-54.2021.8.13.0394; TJ-RN, Apelação Cível 0800375-76.2021.8.20.5117; TJ-SP, Apelação Cível 1002822-91.2023.8.26.0210.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8132225-92.2021.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
CONCEIÇÃO ROSA DE JESUS
e apelados o
BANCO BRADESCO S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça